Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717763-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: VANDERLAN DUTRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por JOÃO CARVALHO DA SILVA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ele em face de VANDERLAN DUTRA DA COSTA, indeferiu a penhora de 10% do salário do executado. Em suas razões (ID 46533485), o agravante sustenta que: 1) “esgotou as pesquisas de bens e valores restando infrutífera a quitação do crédito em face do executado”; 2) a jurisprudência pela mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões quando comprovado que o valor não atinge a dignidade da pessoa humana; 3) o executado recebe o importe bruto de R$ 1.564,33 e a penhora de 10% dos rendimentos brutos não ofende a dignidade da pessoa humana; 4) o juiz não intimou o executado para apresentar contracheques atualizados. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a penhora do percentual de 10% do salário bruto do agravado. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator